Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NÃO CUMPRIMENTO. CABIMENTO.
1. Distrito Federal condenado em ação civil pública à obrigação de fazer, consistente em assumir ou efetivar definitivamente a contratação regular de solução tecnológica e serviços integrados de atendimento e regulação pela Central de Operações do SAMU – Central 192, no prazo de 120 (cento e vinte dias), sob pena de multa diária.
2. Iniciado o cumprimento de sentença há mais de um ano e meio, com intimação pessoal do então Secretário de Estado, inclusive, a obrigação imposta ao Distrito Federal ainda não foi cumprida.
3. Não se descura que o procedimento licitatório é sujeito a procedimentos impostos pela lei que tornam a contratação de serviço ou compra de materiais muito mais moroso e dispendioso que o normalmente praticado nas relações privadas. Porém, o que se observa no caso é uma inércia da Administração em adotar medidas efetivas para a solução do problema, que se arrasta por tempo desarrazoado.
4. A finalidade das astreintes é assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de razão as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou descabida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.